Tribunal: TJSP
Processo: 2017247-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Agravo de Instrumento. Seguro. Ação regressiva ajuizada por seguradora amparada em indenizações pagas a segurados por força de diversos contratos. Decisão agravada versa sobre exclusão de litisconsorte. Destarte, e considerando a redação dada pelo legislador ao art. 1015, caput e seu inc. VII, do NCPC, de rigor o conhecimento recurso. No mérito, o exame dos autos dá conta de que afiguram-se

Ementa:
Agravo de Instrumento. Seguro. Ação regressiva ajuizada por seguradora amparada em indenizações pagas a segurados por força de diversos contratos. Decisão agravada versa sobre exclusão de litisconsorte. Destarte, e considerando a redação dada pelo legislador ao art. 1015, caput e seu inc. VII, do NCPC, de rigor o conhecimento recurso. No mérito, o exame dos autos dá conta de que afiguram-se presentes na espécie, os requisitos constantes do art. 327, § 1o., do CPC. Outrossim, consigne-se que não há que se cogitar de litisconsórcio na espécie, na medida em que a seguradora autora se sub-rogou nos direitos dos segurados, quando dos pagamentos das respectivas indenizações. Destarte, tendo havido a sub-rogação dos direitos dos segurados, em favor da seguradora, não há que se falar em litisconsórcio ativo, mas, sim, em um único autor, defendendo direitos decorrentes de causas de pedir remota diversas. Em suma existe afinidade entre os pedidos por ponto comum de fato. Destarte e considerando que o feito foi distribuído na comarca de Campinas, local em que a CPFL mantém sua sede, e adotado o procedimento ordinário, nada obsta a cumulação de pedidos. Precedentes jurisprudenciais. Não há que se falar na espécie, em exigência de prévio requerimento administrativo. Com efeito, não existe no ordenamento jurídico brasileiro, previsão acerca da necessidade de prévio requerimento administrativo e da efetiva recusa da concessionária de energia elétrica, para legitimar o ajuizamento de ação para a satisfação do direito deduzido em sede de ação regressiva. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2017247-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante TOKIO
MARINE SEGURADORA S/A, é agravado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA
E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
a preliminar suscitada em contrarrazões e deram provimento ao recurso. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente
sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017247-62.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: Campinas – 5a Vara Cível
AGTE.: Tokio Marine Seguradora S/A
AGDA.: Companhia Paulista de Força e Luz CPFL
JUIZ: Gabriel Baldi Carvalho
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 9192
EMENTA: Agravo de Instrumento. Seguro. Ação regressiva
ajuizada por seguradora amparada em indenizações pagas a
segurados por força de diversos contratos. Decisão agravada
versa
sobre
exclusão
de
litisconsorte.
Destarte,
e
considerando a redação dada pelo legislador ao art. 1015,
caput e seu inc. VII, do NCPC, de rigor o conhecimento
recurso. No mérito, o exame dos autos dá conta de que
afiguram-se presentes na espécie, os requisitos constantes
do art. 327, § 1o., do CPC. Outrossim, consigne-se que não
há que se cogitar de litisconsórcio na espécie, na medida
em que a seguradora autora se sub-rogou nos direitos dos
segurados, quando dos pagamentos das respectivas
indenizações. Destarte, tendo havido a sub-rogação dos
direitos dos segurados, em favor da seguradora, não há que
se falar em litisconsórcio ativo, mas, sim, em um único
autor, defendendo direitos decorrentes de causas de pedir
remota diversas. Em suma existe afinidade entre os pedidos
por ponto comum de fato. Destarte e considerando que o
feito foi distribuído na comarca de Campinas, local em que
a CPFL mantém sua sede, e adotado o procedimento
ordinário, nada obsta a cumulação de pedidos. Precedentes
jurisprudenciais. Não há que se falar na espécie, em
exigência de prévio requerimento administrativo. Com
efeito, não existe no ordenamento jurídico brasileiro,
previsão acerca da necessidade de prévio requerimento
administrativo e da efetiva recusa da concessionária de
energia elétrica, para legitimar o ajuizamento de ação para a
satisfação do direito deduzido em sede de ação regressiva.
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tokio Marine
Seguradora S/A contra r. decisão proferida nos autos da ação regressiva de
ressarcimento de danos, ajuizada em face da Companhia Paulista de Força e Luz
CPFL, que determinou ao autor a emenda da inicial.
Veja-se:
“Não existem elementos para o litisconsórcio ativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017247-62.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Observo que a discussão concomitante de diversos eventos danosos, que
teriam sido provocados pelos serviços da ré a diferentes consumidores, em
diferentes locais (aliás, aqui, em duas comarcas diversas) e em datas distintas, traz
prejuízo à instrução processual, pois as perícias teriam de ser realizadas (sem
nenhuma relação entre os diversos fatos) em locais diferentes, com diferentes
substratos fáticos, etc.
A aglutinação de eventos desconexos, apenas para se "aproveitar" o
valor mínimo das custas, é tomada em detrimento do bom andamento processual.
Emende o autor a inicial para dizer qual contrato pretende manter neste
processo, promovendo a propositura de nova ação para os demais.
Por fim, ao emendar, a autora deverá descrever e circunstanciar o
evento danoso, pois a inicial é genérica (não menciona o local de cada evento, nem
especifica os danos, fazendo mera menção a documentos).
Prazo: 15 dias sob pena de extinção, na forma disposta no Art. 321 e
parágrafo único do CPC.
Ademais, observo que a demanda visando a condenação da ré ao
pagamento da indenização somente pode ser ajuizada se houver uma recusa da
outra parte. Do contrário, falta interesse processual, consubstanciado na
necessidade de se invocar a tutela jurisdicional.
Não estamos a sustentar, com isso, a necessidade de esgotamento da via
administrativa, o que implicaria violação à garantia prevista no artigo 5o, inciso
XXXV da Constituição Federal. É necessário, porém, que de algum modo a
concessionária de serviço público seja instada a pagar a indenização e, com isso,
fique caracterizada a recusa, seja pela negativa ao pedido, seja com a simples
ausência de resposta.
Por fim, há de se notar que a alegação de defeito do serviço rege-se pelo
art. 26 do CDC e, assim, deveria ter ocorrido reclamação do vício no prazo de 90
dias de sua constatação. Determino a comprovação da reclamação, para análise da
decadência.
Emende-se, pois, em 15 dias.
Int.” (cf. fls. 180, autos de origem).
Contra a decisão insurge-se a agravante, asseverando que, por contrato de
seguro, obrigou-se a garantir os interesses de seus segurados contra riscos oriundos
de danos elétricos, tendo elencado alguns segurados que sofreram prejuízos
decorrentes de oscilação na rede de distribuição de energia administrada pela
concessionária agravada (fls. 08/09).
Afirma que pagou a indenização securitária aos segurados e, por isso,
ajuizou ação regressiva.
Após defender o cabimento da interposição do recurso de agravo de
instrumento na espécie, sustenta a seguradora agravante a possibilidade de
cumulação de pedidos, nos termos do artigo 327, NCPC, tratando-se de demandas
relacionadas às mesmas partes (fls.16/17).
Assevera que existem pedidos conexos, compatíveis entre si (fl. 22).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017247-62.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Discorre, no mais, sobre o interesse de agir, sendo “desnecessário o
prévio exaurimento da via administrativa para que a seguradora exercite seu
legítimo direito de ação” (sic - fls. 25).
Argumenta que “a ausência de pedido de ressarcimento pela via
administrativa, prevista na Resolução 414/2010 da ANEEL, pode ser sopesado no
mérito da lide, mas, não constitui óbice para ingressar com a presente ação” (sic -
fl. 27).
Nega, outrossim, a ocorrência da decadência (fls. 40/41).
Pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu
provimento, para reformar a r. decisão agravada, “mantendo-se a reunião de
sinistros; afastando-se a necessidade de demonstração de prévio requerimento
administrativo; bem como afastar à aplicação do artigo art. 26 do Código de Defesa
do Consumidor, para que o feito tenha seu prosseguimento” (sic - fl. 42).
Recurso tempestivo (fl. 181, autos de origem) e preparado (fls. 45/46).
Recebidos os autos, foi deferido efeito suspensivo ao recurso (fls.
166/168).
Intimada, a parte contrária apresentou contraminuta a fls. 173/184, com
preliminar de não conhecimento do recurso, ante a inaplicabilidade do artigo 1015,
NCPC, à hipótese sub judice. No mérito, bateu-se pelo desprovimento do recurso.
É a síntese do necessário.
1) Por proêmio, a preliminar deduzida em sede de contraminuta não
vinga.
Com efeito, dispõe o artigo 1015 do NCPC:
“Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que
versarem sobre:
I- tutelas provisórias; II- mérito do processo; III- rejeição da alegação
de convenção de arbitragem; IV- incidente de desconsideração da personalidade
jurídica; V- rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de
sua revogação; VI- exibição ou posse de documento ou coisa; VII- exclusão de
litisconsorte; VIII- rejeição de pedido de limitação do litisconsórcio; IX- admissão
ou inadmissão de intervenção de terceiros; X- concessão, modificação ou revogação
do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI- redistribuição do ônus da prova
nos termos do art. 373, § 1o; XII (Vetado.); XIII- outros casos expressamente
referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões
interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017247-62.2020.8.26.0000 -Voto no
5
sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.
Dúvida não há, face ao seu teor, que a r. decisão agravada versa sobre
exclusão de litisconsorte.
Destarte, e considerando o que dispõe o art. 1015, inc. VII, do CPC, de
rigor o conhecimento recurso.
Isto posto, rejeito a questão prejudicial suscitada em contrarrazões.
2) Adentrando ao mérito, trata-se de ação regressiva de ressarcimento de
danos, fundada em contratos de seguro, ajuizada pela agravante, Tokio Marine
Seguradora S/A, em face da agravada, Companhia Paulista de Força e Luz CPFL.
Com efeito, a agravante ajuizou a demanda de origem em face da ré,
buscando o ressarcimento de valores pagos a título de indenização securitária, em
decorrência de cinco apólices que exibiu, envolvendo segurados diversos (petição
inicial - fls. 02/03 autos de origem).
Recebidos os autos, o d. magistrado a quo, determinou a emenda da
inicial, sob o argumento de que “não existem elementos para o litisconsórcio ativo”,
cabendo à autora, ora agravante, escolher a apólice que pretende discutir neste feito
(fl. 180 autos de origem).
Contra a decisão insurge-se a seguradora.
E, respeitado o entendimento do I. Julgador de Primeiro Grau, o
inconformismo prospera.
De fato, o artigo 327, do NCPC, permite a cumulação de pedidos, contra
o mesmo réu, desde que configuradas as hipóteses articuladas no dispositivo.
Confira-se:
“É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de
vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.
§1o São requisitos de admissibilidade da cumulação que:
I- os pedidos sejam compatíveis entre si;
II- seja competente para conhecer deles o mesmo juízo;
III- seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento (...)”.
A análise dos autos permite a conclusão de que as hipóteses
consubstanciadas no dispositivo legal estão configuradas in casu.
Mas não é só.
Relativamente ao direito material sub judice, deve ser ressaltado que a
seguradora, ao efetuar o pagamento de indenização securitária, sub-roga-se nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017247-62.2020.8.26.0000 -Voto no
6
direitos do segurado.
Nesse sentido, dispõe o artigo 786, do Código Civil, verbis:
“Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor
respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do
dano”.
Outrossim, o artigo 349 do mesmo diploma legal, assevera que “a sub-
rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do
primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores”.
Ora, tendo havido a sub-rogação dos direitos dos segurados, em favor da
seguradora, não há que se falar em litisconsórcio ativo, mas, sim, em um único autor,
defendendo direitos decorrentes de causas de pedir remota diversas.
Como se vê, existe afinidade entre os pedidos por ponto comum de fato.
Assim, considerando que o feito foi distribuído na comarca de Campinas,
local em que a CPFL mantém sua sede, e adotado o procedimento ordinário, nada
obsta a cumulação de pedidos.
Ao contrário, ao assim proceder a autora atendeu ao princípio da
economia processual.
Nesse sentido, iterativa jurisprudência.
Veja-se:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS Não se trata de litisconsórcio ativo, mas de Ação
Regressiva de ressarcimento, na qual a seguradora se sub-roga nos direitos dos dois
segurados
Possibilidade de cumulação de pedidos, já que preenchidos os
requisitos do art. 327 do Código de Processo Civil
Eventual dificuldade na
instrução (por terem os fatos ocorridos em duas cidade diversas) é matéria a ser
analisada no momento da instrução, com distribuição do ônus da prova à parte
responsável, que arcará com as consequências devidas, e não é requisito essencial
da petição inicial Determinação de cisão dos pedidos afastada Porém, as outras
duas determinações de emenda não foram atacadas por este Agravo de Instrumento
e, portanto, nos termos do princípio "tantum appellatum tantum devolutum",
permanecem íntegras Recurso provido” (TJSP; Agravo de Instrumento 2027303-
91.2019.8.26.0000; Relator (a): Denise Andréa Martins Retamero; Órgão Julgador:
24a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 5a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 12/03/2014; Data de Registro: 17/07/2019).
“Agravo de instrumento. Ação regressiva da seguradora contra a
concessionária de energia elétrica. Danos em aparelhos elétricos dos segurados.
Duas apólices distintas. Possibilidade de cumulação de pedidos. Inteligência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017247-62.2020.8.26.0000 -Voto no
7
artigo 327 do CPC. Recurso provido” (TJSP; Agravo de Instrumento
2258654-06.2016.8.26.0000; Relator (a): Pedro Baccarat; Órgão Julgador: 36a
Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento:
09/08/2017; Data de Registro: 09/08/2017).
“SEGURO.
AÇÃO
REGRESSIVA
DA
SEGURADORA
POR
INDENIZAÇÕES QUE PAGOU A SEGURADOS EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. POSSIBILIDADE ANTE A
PRESENÇA DOS SEUS REQUISITOS. O art. 327, § 1.o, do CPC/15 possibilita "a
cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda
que entre eles não haja conexão" desde que "I - os pedidos sejam compatíveis entre
si; II - seja competente para conhecer deles o mesmo juízo; III - seja adequado para
todos os pedidos o tipo de procedimento." (§1.o) Requisitos legais todos preenchidos.
Cumulação irrecusável. Inexistência de formação de litisconsórcio. Recurso
provido” (TJSP; Agravo de Instrumento 2258672-27.2016.8.26.0000; Relator
(a): Gilberto Leme; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 17/07/2017; Data de Registro:
20/07/2017).
No mais, não há que se falar na espécie, em exigência de prévio
requerimento administrativo.
Com efeito, não existe no ordenamento jurídico brasileiro, previsão
acerca da necessidade de prévio requerimento administrativo e da efetiva recusa da
concessionária de energia elétrica, para legitimar o ajuizamento de ação para a
satisfação do direito deduzido em sede de ação regressiva.
Realmente, ainda que se admita que tal providência, possa se constituir
medida de boa cautela, fato é que não existe obrigatoriedade do esgotamento da via
administrativa.
Destarte, e considerando que segundo dispositivo contido no artigo 5o,
inciso XXXV, da Constituição Federal “a lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário, lesão ou ameaça a direito”, não há porque exigir na espécie, a prévia
postulação administrativa.
Nesse sentido, os precedentes desta C. 29a Câmara de Direito Privado,
acerca do tema:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Dano elétrico - Ação regressiva
ajuizada por seguradora
Decisão que determinou a emenda à inicial

Desnecessidade Inexistência de litisconsórcio ativo Possibilidade de cumulação
de pedidos na inicial Formulação do pedido de forma clara e em consonância com
os fatos apresentados Desnecessidade de comprovação da reclamação junto à ré
Equiparação à exigência de prévio requerimento administrativo, em violação ao
preceito da inafastabilidade da jurisdição contido no art. 5o, XXXV, da Constituição
Federal Análise da decadência que prescinde da comprovação de reclamação
prévia Inaplicabilidade do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor ao caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017247-62.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Ação fundada em responsabilidade pelo fato do serviço, sujeitando-se à prescrição
do art. 27 do referido diploma - Preenchimento dos requisitos legais Recurso
provido” (TJSP; Agravo de Instrumento 2142895-52.2020.8.26.0000; Relator
(a): Jayme de Oliveira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/07/2020; Data de Registro:
27/07/2020).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Fornecimento de energia elétrica -
Danos a equipamentos eletrônicos por distúrbio na rede - Pagamento de
indenizações a segurados - Ação de regresso da seguradora contra a concessionária
de serviço público, fornecedora de energia elétrica - Decisão de primeiro grau que
determina a emenda da inicial para comprovar o prévio requerimento
administrativo - Agravo interposto pela autora Matéria recursal que atende ao
requisito objetivo da "urgência que decorre da inutilidade futura" do julgamento da
matéria no recurso de apelação - Pretensão de afastar a aplicação das regras do
artigo 26 da Lei no 8.078/90 - Matéria não apreciada pelo juízo de origem - Recurso
não conhecido nessa parte - Prévio requerimento administrativo - Desnecessidade -
Decisão reformada - Agravo parcialmente conhecido e provido na parte apreciada”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2136620-87.2020.8.26.0000; Relator (a): Carlos
Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 01/07/2020; Data de Registro:
01/07/2020).
Ressalto, por fim, que não houve qualquer deliberação acerca da
ocorrência, ou não, da decadência, na hipótese sub judice.
Nesse passo, ainda que o tema cuide de questão de ordem pública, nunca
é demais lembrar que o recurso devolve à Segunda Instância, o conhecimento de
matéria já decidida e não matéria acerca da qual não houve pronunciamento anterior
em primeiro grau de jurisdição.
Destarte, forçoso convir que este Eg. Tribunal não pode examinar tal
questão, para que não haja na espécie, supressão de instância.
Ante todo o exposto, o provimento do recurso é medida que se impõe.
Com tais considerações, pelo meu voto, rejeito a preliminar suscitada
em contrarrazões e dou provimento ao recurso.

NETO BARBOSA FERREIRA
Relator